Tribunal: TJDFT
Processo: 0740685-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740685-33.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAMUTH E RAMUTH LTDA APELADO: BETANIA DE OLIVEIRA MELO D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por RAMUTH E RAMUTH LTDA em face de sentença que, em ação monitória por ela ajuizada em desfavor de BETANIA DE OLIVEIRA MELO, julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. Conclusos os autos a esta relatoria, determinou-se a manifestação da apelante acerca da intempestividade do recurso. É o relatório. Decido. Sobre requisito de admissibilidade da tempestividade, a parte apelante alega que seu apelo é tempestivo, em virtude de não ter sido intimada via DJE - Diário de Justiça Eletrônico. Entretanto, nos termos dos artigos 270 e 272, do Código de Processo Civil, as intimações realizam-se, preferencialmente, por meio eletrônico. Sobre o tema, o Provimento n. 12 de 2017 da Corregedoria de Justiça deste eg. TJDFT, estabeleceu, no artigo 60, caput, a respeito do processo judicial eletrônico, nos seguintes moldes: “Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior a publicação.” Nesse sentido tem decidido a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça, vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EMPRESAS CADASTRADAS COMO PARCEIRAS EM SISTEMAS ELETRÔNICOS. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que considerou válida a citação e intimação realizadas por meio eletrônico, nos termos do art. 246, § 1o, do Código de Processo Civil e da Lei no 11.419/2006. A recorrente argumenta que a intimação deveria ter sido realizada mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico ou via carta com aviso de recebimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão central em discussão: a validade da citação e intimação realizadas por meio eletrônico, em face da obrigatoriedade de cadastro da parte no sistema de processo judicial eletrônico, dispensando outros meios de comunicação processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 246, § 1o, do CPC e o art. 9o da Lei no 11.419/2006 estabelecem que empresas públicas e privadas cadastradas nos sistemas de processo eletrônico estão obrigadas a receber citações e intimações preferencialmente por meio eletrônico, substituindo outros meios de comunicação oficial. 4. A Portaria GC 160/2017, do TJDFT, regulamenta o cadastro de empresas para fins de recebimento de citações e intimações eletrônicas, prevendo que a comunicação realizada via sistema substitui quaisquer outros meios de publicação oficial, salvo exceções legais. 5. Precedentes desta Corte confirmam que a intimação realizada por meio eletrônico nos sistemas PJe é válida e supre a necessidade de comunicação por meio de Diário de Justiça Eletrônico ou carta com aviso de recebimento, sendo considerada pessoal para todos os efeitos legais (art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006). 6. No caso, a empresa recorrente está devidamente cadastrada como parceira no sistema eletrônico do TJDFT, de modo que a comunicação eletrônica efetivada via PJe é suficiente e válida. 7. A ausência de cumprimento de diligências pela parte, após ciência regular por meio eletrônico, não configura nulidade ou prejuízo processual, sendo desnecessária a intimação por outros meios. 8. A jurisprudência consolidada no âmbito do TJDFT reforça a validade da intimação eletrônica para as empresas cadastradas, reconhecendo que esta modalidade de comunicação cumpre os requisitos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A citação e intimação eletrônica realizada nos termos do art. 246, § 1o, do CPC e do art. 9o da Lei no 11.419/2006, dirigida a empresas cadastradas como parceiras no sistema eletrônico do tribunal, são válidas e substituem outros meios de comunicação oficial. 2. A intimação eletrônica é considerada pessoal, dispensando a intimação por meio de carta com aviso de recebimento ou publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, § 1o, e 995, parágrafo único; Lei no 11.419/2006, arts. 5o e 9o; Portaria GC 160/2017 (TJDFT). Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1873715, 07061106120218070003, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 04/06/2024, publ. 21/06/2024; TJDFT, Acórdão 1842987, 07215997920238070000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 04/04/2024, publ. 23/04/2024; TJDFT, Acórdão 1925020, 0713557-72.2022.8.07.0001, Rel. Des. Leonor Aguena, 2a Turma Cível, j. 18/09/2024, publ. 10/10/2024. (Acórdão 1958108, 0742683-05.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.) Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Embargos à Execução Fiscal. Nulidade de intimação. Parceiro de expedição eletrônica. Intimação via sistema. Validade. Publicação específica em nome do advogado. Desnecessidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que não reconheceu nulidade de intimação nos autos de embargos à execução fiscal, sendo o agravante cadastrado como parceiro eletrônico do TJDFT. II. Questões em discussão As questões em discussão: i) analisar a validade da intimação eletrônica realizada via sistema para parceiro de expedição eletrônica; ii) verificar a necessidade de publicação específica em nome do advogado constituído; iii) avaliar a alegação de cerceamento de defesa. III. Razões de decidir No processo eletrônico, as citações e intimações serão realizadas por meio eletrônico quando a parte for cadastrada como parceiro de expedição eletrônica (Lei 11.419/06, art. 9o). As empresas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico para recebimento de citações e intimações (CPC, art. 246, §1o). A intimação eletrônica via sistema, para parceiro devidamente cadastrado, dispensa publicação no órgão oficial e é considerada pessoal para todos os efeitos legais (Lei 11.419/06, art. 5o, §6o). A comunicação eletrônica "via sistema" substitui qualquer outro meio de publicação oficial, sendo desnecessária publicação específica em nome do advogado constituído (Portaria GC 160/2017-TJDFT, art. 5o). IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada. Tese de julgamento: "A intimação eletrônica realizada via sistema para parceiro de expedição eletrônica é válida e dispensa publicação específica em nome do advogado constituído, não havendo nulidade quando observadas as disposições da Lei 11.419/06 e normas regulamentadoras." Dispositivos relevantes citados: Lei 11.419/06, arts. 5o, §6o e 9o; CPC, art. 246, §1o; Portaria GC 160/2017-TJDFT, art. 5o; Instrução 08/2020-Corregedoria TJDFT, art. 14. Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão n. 1676476, 0708298-39.2022.8.07.0020, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA. 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/3/2023. Publicado no DJE: 30/3/2023; TJDFT, Acórdão 1396570, 00033183620168070009, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022; TJDFT, Acórdão 1276123, 07151960220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. (Acórdão 1955034, 0741258-40.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 10/01/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. REGISTRO DO CONTRATO EM ÓRGÃO DE TRÂNSITO. OBRIGATORIEDADE APÓS A VIGÊNCIA DA LEI No 14.071/2020. RESOLUÇÃO CONTRAN No 807. FALTA DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PARCEIRO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA ELETRÔNICO. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O registro do contrato de garantia de alienação fiduciária na repartição pública competente para o licenciamento – DETRAN – tornou-se obrigatório após a edição da Lei no 14.071, de 13/10/2020, que alterou a Lei no 9.50319/97 e incluiu o art. 129-B. 2. A Resolução Contran no 807, de 15/12/2020, regulamenta a nova redação do art. 129-B do Código de Trânsito Brasileiro, inserida pela Lei no 14.071/2020, no sentido da obrigatoriedade do registro, pela instituição credora, do contrato de garantia por alienação fiduciária do veículo nos órgãos de trânsito competentes, com exclusão do registro em qualquer outra entidade. 3. O registro do gravame no Sistema Nacional de Gravames não é suficiente para cumprir o disposto no art. 129-B do CTB, uma vez que possui caráter privado e não dispõe de qualquer interação com o sistema de dados mantidos pelos órgãos de trânsito oficiais, servindo apenas como uma segurança para a própria financeira, não se revestindo de fé pública. 4. A inércia da parte Autora quanto à determinação de emenda à inicial, a fim de suprir defeito ou irregularidade, enseja o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC/15. Nessa hipótese legal, desnecessária a prévia intimação pessoal da Autora. 5. A Lei no 11.419/2006 disciplina, no art. 5o, que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o do referido diploma legal, restando dispensada a expedição de mandado ou de carta com aviso de recebimento, bem como a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1980080, 0708319-77.2024.8.07.0009, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) (grifei) RECURSO INOMINADO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EMPRESA PARCEIRA. VALIDADE. PUBLICAÇÃO NO DJE. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. DEFEITO EM VEÍCULO. MANUTENÇÕES PERIÓDICAS NÃO REALIZADAS. EXTINÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. “Se a intimação ocorreu por meio eletrônico, inexiste utilidade para que seja feita, novamente, por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, ainda que o advogado expressamente requeira a publicação em seu nome.” (Acórdão 1898489, 0716134-55.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024) (...) (Acórdão 1964253, 0719737-88.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) (grifei) Sendo assim, nota-se que a intimação eletrônica via sistema deve prevalecer em detrimento das demais modalidades de intimação. Ademais, A intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe, em conformidade com as normas aplicáveis, é válida e considerada intimação pessoal para os fins do artigo 485, §1o, do CPC. No caso, conforme se verifica nos autos na origem (PJE 1o Grau), foi certificado, no ID 200268189, que a r. sentença transitou em julgado em 14/06/2024, considerando a intimação da parte autora via Sistema PJE, conforme a seguir exposto: Sentença (35816089) - Prioridade: Normal - ID do documento (196257927) RAMUTH E RAMUTH LTDA Expedição eletrônica (09/05/2024 22:19:52) O sistema registrou ciência em 20/05/2024 23:59:59 Prazo: 15 dias 13/06/2024 23:59:59 (para manifestação) Dessa forma, tendo o apelo (ID 202175135) sido interposto apenas no dia 05/07/2024, forçoso reconhecê-lo como intempestivo. Posto isso, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pela autora, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, ante a inadmissibilidade decorrente da sua não interposição no prazo estabelecido pela legislação processual (intempestividade). Tendo em vista o trabalho adicional realizado pelo patrono da ré/apelada, que ofereceu contrarrazões (ID 62773665), bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), majoro os honorários advocatícios arbitrados em desfavor da parte autora/apelante de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de abril de 2025 20:54:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora